Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-37.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000982-37.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEILDE GOMES DE ARAUJO e outros (7) Advogado(s): FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE SILVA APELADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE, APÓS A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PERMANECERAM EXERCENDO A FUNÇÃO, PERCEBENDO OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DO CARGO RESPECTIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E ART. 37, §14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE Nº 655.283 (TEMA 606) APLICÁVEL AOS EMPREGADOS PÚBLICOS E NÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. CASO CONCRETO QUE SE AMOLDA AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO NO RE 1.302.501 (TEMA 1.150). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA LOCAL DE QUE A APOSENTADORIA REPRESENTA VACÂNCIA DO CARGO, QUAL SEJA, ART. 77, INCISO V DA LEI MUNICIPAL Nº 188/71. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NO DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000982-37.2021.8.05.0191, oriundo da comarca de Paulo Afonso, em que figuram, como apelantes, Adeilde Gomes de Araújo e Outras, e como apelado, Município de Paulo Afonso. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelos motivos constantes no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2